Tribunal: STF
Processo: RE 1405153
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Alberto Borges Solla e Grabriel Martins Solla formalizaram recurso extraordinário (eDOC 18) contra acórdão (eDOC 16) da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, ao confirmar a sentença (eDOC 10) por seus próprios fundamentos, aquiesceu com a improcedência de pedido de revisão de pensão por morte e, ainda, com a ausência de inconstitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Articulam, os recorrentes, em síntese, a inconstitucionalidade desse dispositivo da EC n. 103/2019. Requereram, ao fim, o provimento do excepcional para reformar “a decisão a quo a fim de retificar o ato administrativo de concessão de benefício, revisando o benefício nos termos da fundamentação”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso, pois observo não constar das razões do extraordinário o permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal). Resta desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, a orientação do Supremo é no sentido de ser inviável o apelo excepcional em que ausente o dispositivo constitucional que autoriza a sua formalização. A corroborar, as ementas dos precedentes abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. 



    […] 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 772.453 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. 



    A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso – dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil –, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 636.189 AgR, Ministro Eros Grau)



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, observo, ainda, não haver sido cumprida a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a não apresentação de fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Eis o fragmento por meio do qual a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    DA REPERCUSSÃO GERAL



    A declaração de que o argumento jurídico apresentado neste recurso extraordinário é solido pode afetar a esfera jurídica de um grande contingente de segurados do RGPS, mais precisamente que:



    Receberam pensão cujo óbito tenha ocorrido após 13/11/2019 (EC 103/2019);



    A possibilidade de se emitir declaração com aptidão para impactar positivamente a esfera jurídica de centenas de milhares de segurados do RGPS, permitindo-lhes a busca de argumentos significativos, é questão relevante:



    - seja do ponto de vista econômico, em virtude do impacto que pode causar nas contas públicas, como, certamente, será aventado, com propriedade, nas contrarrazões a serem ofertadas pela autarquia previdenciária;



    - seja do ponto de vista político, sempre em evidência quando se definem os contornos de política pública estabelecida pela Carta Política, notadamente quando se trata daquela que reclama o maior aporte de recursos estatais, como é a previdência social;



    - seja do ponto de vista social, porque o amplo o contingente de possíveis interessados em obter proteção similar.



    Por qualquer prisma que se queira considerar, o argumento jurídico cujo exame é objeto do recurso extraordinário envolve o debate de questão constitucional que oferece, de modo bastante amplo, a repercussão de que tratam o 3º do art. 102 da Constituição e o artigo 543-A do Código de Processo Civil.



    Por todo o exposto, a parte autora requer, tendo em vista estarem presentes os pressupostos processuais específicos, seja admitido e, presente a repercussão geral, conhecido o presente recurso extraordinário, para que essa Excelsa Corte passe ao exame das seguintes...



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; e ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator